Tribunal: TJES
Processo: 5006279-15.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006279-15.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: M. J. T. M.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5006279-15.2023.8.08.0000

EMBTE
:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBDO
:

M.
J.T.M

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
COBERTURA DE TRATAMENTO POR REDE CREDENCIADA
.
VÍCIOS INEXISTENTES.
RECURSO

CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1
.
Os embargos declaratórios devem ser manejados quando existente ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, de maneira que é possível afirmar que a fundamentação de tal recurso é vinculada.

2
.
A irresignação da parte quanto ao mérito do julgamento deve ser veiculada através do recurso adequado, não sendo os aclaratórios o meio hábil para se modificar o julgado.

3
.

Recurso
conhecido e
des
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso
e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5006279-15.2023.8.08.0000

EMBTE
:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBDO
:

M.
J.T.M

RELATOR: Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Cuida-se de embargos de declaração opostos com a finalidade de que sejam sanados omissão e contradição no acórdão que a seguir destaco em parte:

[...] 1. De acordo com a Resolução Normativa 566/2022 da ANS (Agência Nacional de Saúde) a cobertura de serviços ofertada ao contratante do plano de saúde deve ocorrer no âmbito do município em que o beneficiário demandar.

2.
Resta à operadora oferecer o tratamento
indicado em rede privada,
em vista de a
oferta de clínicas pela rede credenciada
apresentar distância impraticável, desarrazoada ao contratante, que necessita se deslocar por inúmeras vezes para ser submetido ao acompanhamento multidisciplinar que lhe fora indicado.

Contudo, segue agora o recorrente por meio de aclaratórios, com a pretensão de que sejam sanados vícios relativos
à desobrigação de fornecimento de terapia comportamental so
b
supervisor BCBA,
eis que os profissionais registrados estão aptos a aplicar a terapia ABA, não somente os especializados no método BCBA.

Quanto à contradição, entende estar obrigado a custear atendimentos por profissionais não credenciados, apenas em situações excepcionais, não sendo obrigado a ofertar cobertura universal para toda e qualquer situação experimentada pelo beneficiário do plano de saúde.

Argumenta que deve ser
observ
ado
o princípio
pacta sunt servanda,
pretendendo seja aplicado
efeito modificativo ao acórdão objurgado.

Devo consignar
que
o
s
E
mbargos de
D
eclaração
possuem
fundamentação vinculada
e
destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições,
a
suprir omissões
e a corrigir erros materiais,
que eventualmente

sejam verificad
o
s
no
decisum,

ex vi
do art. 1.022 do CPC.

R
ememore-se
ainda que
o julgador não está obrigado a debater todos os pontos abordados pelas partes se já encontra o fundamento suficiente para solucionar a questão posta, o que foi o caso dos autos.

Deste modo, ressalto que
houve consideração preponderante para
o fato de que
a localidade
mais próxima,
que oferece atendimento
pela rede credenciada
para o tratamento
indicado
à criança
,
encontra-se a sessenta quilômetros de distância
de sua residência.

Desse modo, r
evelou-se desarrazoado entender como suficiente a prestação do serviço
neste molde
, visto que o tratamento do menor exige que seus pais se desloquem por até quatro vezes na semana para realização das terapias indicadas pelo profissional que o acompanha.

Portanto,
em consonância com
a Resolução Normativa 566/2022 da ANS
,
restou mantida a decisão combatida que determinou que o recorrente arcasse com o custeio e cobertura do tratamento indicado no laudo médico, na localidade de Piúma, onde reside
e que inclusive já desenvolvia o tratamento com resultados relatados pelos profissionais
.

D
iante disso, vislumbra-se a pretensão do recorrente em obter pronunciamento
que provoca
ria
o afastamento da
obrigação que lhe fora estabelecida, o que não se permite pela via dos aclaratórios.

Tomadas as premissas
, não se vislumbra vício a ser sanado, mas o mero inconformismo d
a
embargante com o resultado do julgamento de seu recurso,
o que não se viabiliza por meio de aclaratórios
.

Em conclusão,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

Advirto às partes que a
utilização dos meios recursais ordinários de forma absolutamente inapropriada enseja na possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC/2015, ante ao latente intuito procrastinatório.

É
como Voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o voto do douto relator.